Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Fazenda Pública. Excesso de execução. Existência. Depósito judicial. Fase de conhecimento. Decote dos cálculos pelo exequente. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para objetivando a reforma da sentença proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação apresentada pela executada para decotar o valor excedente da quantia exigida pelo exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve excesso no montante cobrado pelo autor no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O Distrito Federal juntou aos autos planilha de cálculos sem considerar o depósito judicial efetuado pela apelada na fase de conhecimento.
4. No caso dos autos, a cobrança do valor integral sem o decote da quantia anteriormente depositada em juízo configura excesso de execução e justifica o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Configura excesso de execução a cobrança de valor já adimplido mediante depósito judicial não considerado na planilha de cálculos elaborada pelo exequente.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.